Tribunal: TJPA
Processo: 0801330-85.2022.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801330-85.2022.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento

(ID 21093757 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria da Paz Pereira da Silva, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Novo Repartimento, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 19546482 – fls. 1/15), que a Sra.

MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA, 62 anos, se encontra internada na Unidade de Pronto Atendimento-UPA, desde o dia 20/07/2022, diagnosticada com tumor do sistema nervoso central- CID D.431, necessitando de um leito de UTI com especialidade em neurologia, em caráter de urgência, em razão de sua enfermidade, havendo risco de iminente de morte, pelo que
postula a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência da ação.

Deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência (ID

19546490 – fls. 1/8),
para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Novo Repartimento, sejam intimados com urgência para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestarem esclarecimentos acerca da existência de leito de UTI disponível e o critério de urgência da classificação da parte Autora na fila, bem como eventual existência de outros pacientes em estado mais grave e, portanto, necessidade maior de leito.

No caso de inércia dos entes públicos, isto é, não prestados os esclarecimentos pelos entes públicos, independentemente de nova intimação, desde logo reputo presentes os requisitos autorizadores e deferida a medida liminar pleiteada, para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Novo Repartimento providenciem o tratamento especializado, conforme especificado na exordial, inclusive fornecendo vaga necessária em estabelecimento adequado com especialista, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Ao contestar (ID 19546514 – fls. 1/13), o Município de Novo Repartimento, em sua defesa, preliminarmente, alegou a falta do interesse de agir e a perda de objeto e, no mérito pugnou pela aplicação da reserva do possível, pela inaplicabilidade da multa, e pela reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada, argumentou que o Município não pode ser condenado nos ônus sucumbenciais e/ou honorários advocatícios, ao final requereu a improcedência da demanda.

O Estado do Pará, ao contestar, preliminarmente alegou a perda de objeto e, no mérito argumentou sobre a responsabilidade do município pelo atendimento pretendido em virtude de possuir Gestão Plena em Saúde, suscitou inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, alegou a inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará em virtude da repartição de competência, ao final requereu a improcedência da demanda. (ID 19546526 – fls. 1/8).

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 19546534 – fls. 1/7), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA providenciem à autora MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA a INTERNAÇÃO EM LEITO ADEQUADO COM ESPECIALISTA, a fim de ser submetida ao tratamento médico adequado, em razão de ser diagnosticada com tumor do sistema nervoso central (CID D431), conforme especificado pelo Ministério Público, CONFIRMANDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Deixo de condenar o Município de Novo Repartimento e Estado do Pará em custas judiciais e despesas processuais, por ser isento delas, e em honorários advocatícios.

Após as formalidades de estilo devidamente certificado, subam os autos ao E. TJE/PA com ou sem recurso voluntário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em ID 19546536 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Novo Repartimento providenciem à requerente

diagnosticada com tumor do sistema nervoso central- CID D.431, transferência para leito de UTI com especialidade em neurologia, em caráter de urgência, em razão de sua enfermidade, havendo risco de iminente de morte.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria da Paz Pereira da Silva.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024